Tribunal: CARF
Processo: 13819.722291/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722291/2016-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.986 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
JAIR DE PAULA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS
MÉDICAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
As despesas médicas de filho/alimentado quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, podem ser
deduzidas na declaração do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 20.366,72, já incluídos juros e mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 2.156,52, e da dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 37.235,44, conforme se depreende da notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722291/2016-93
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722291/2016-93

lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
10.832,79 (fls. 12/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-40.737, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 60/56):
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2014, no valor original de R$ 10.832,79, acrescido de multa de ofício e
juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de:
a) dedução indevida de dependente, R$ 2.156,52, Pedro Pereira de Paula Machado,
CPF no 427.393.918-54, por não ter comprovado a curatela; e
b) dedução indevida de despesas médicas, R$ 37.235,44, diversos prestadores, abaixo
especificados, por ausência de comprovação e por beneficiar dependente excluído da
declaração.

O contribuinte alega em síntese:
a) dependente: que Pedro Pereira de Paula Machado é seu filho, portador de
necessidades especiais, CID 10 F70-0 – deficiência mental leve, sem comprometimento
do comportamento, o qual, desde 11/4/2013, assumiu a condição de alimentando, em
decorrência da homologação da sentença proferida em ação de reconhecimento e
dissolução de união estável. Aduz erro no preenchimento da declaração de ajuste por
relacionar o filho como dependente ao invés de alimentando, requerendo o
tratamento próprio desta condição jurídica na apuração do imposto sobre a renda (fls. 2,
8, 18 a 30);
b)despesas médicas do alimentando: que os dispêndios com o plano de saúde Sul
América (R$ 2.130,44) e o psicólogo Daniel Amiro Basilo Gonçalves (R$ 9.950,00)
foram realizados em benefício do alimentando Pedro Pereira de Paula Machado,
sendo dedutível com fundamento na Lei no 9.250, de 1995, art. 8o §3o, o qual dispõe
que despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimento. Pede a retificação do número de inscrição no CNPJ
informado para a despesa com a Sul América. Anexa comprovantes às fls. 31 e 38 a 41.
c) despesas médicas próprias do titular: que os demais dispêndios foram realizados em
benefício próprio, anexando comprovantes, a saber: i) Mary Inês Rabello, psicóloga, fls.
32 a 34; ii) Mario Maccarone Filho, odontólogo, fls. 35 a 37; iii) Anderson Sorroche C.
Mendes, fisioterapeuta, fls. 42 a 49; e iv) Rogério Pereira de Sousa Lion, fl. 50.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722291/2016-93

Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas médicas
próprias declaradas, reduzindo o imposto suplementar para R$ 3.915,16, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/08/2016 (fls. 64), o contribuinte, em 16/09/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 66/68), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – Dos Fatos
Em sentença que homologou o acordo de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável, foi fixado alimentos devidos ao filho em três salários mínimos mensal, cujo
valor contempla os pagamentos de despesas com alimentação, vestuário, lazer, terapia,
aula de dança e convênio de assistência médico-hospitalar.
II – Do Direito
Com base no art. 80, § 5o do RIR/99, se consta no acordo homologado judicialmente
que as despesas médicas e de planos de saúde do seu filho/alimentando estão
comtempladas dentro do valor da pensão (R$ valor total de R$ 12.080,44), a questão é
só de nomenclatura e de reclassificação das despesas (passando a ser deduzidas como
pensão alimentícia), uma vez que eu poderia abater até o valor de 36 salários mínimos
no ano ( 12 x R$ R$ 724,00 = R$ 26.064,00), e dentro deste valor consta as despensas
médicas e de plano de saúde glosadas.
Diante do exposto, com a reclassificação das despesas médicas e de planos de saúde
para pensão alimentícia, a declaração se modifica apenas da dedução do valor do
dependente de R$2.156,52, que resulta numa diferença apurada de imposto a pagar de
R$ 534,04.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, no que tange às
glosas das despesas médicas e de plano de saúde de seu filho/alimentando.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722291/2016-93

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação ao psicólogo Daniel Amiro B. Gonçalves
- CRP 06/89245, no valor de R$ 9.950,00, e ao plano de saúde Sul América Seguro Saúde S/A,
no valor de R$ 2.130,44, por ele pagas em favor de seu filho/alimentando Pedro Pereira de Paula
Machado, a título de pensão alimentícia por força do acordo homologado judicialmente,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento das despesas declaradas na DAA/2015.
A fiscalização, por seu turno, glosou as despesas médicas declaradas, por referir-
se a dependente excluído da declaração de ajuste anual.
Assim, passo ao cotejo da documentação constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio traçada na decisão recorrida (fls.
58/59):
O próprio sujeito passivo reconhece, em sua defesa, a procedência da glosa da dedução
na condição de dependente de Pedro Pereira de Paula Machado, CPF no 427.393.918-
54, ao pleitear a substituição da condição de dependente para alimentando.
A glosa da dedução de dependente, pois, deve ser mantida, visto que não há previsão
para dedução de alimentando, mas sim para as parcelas relativas ao pagamento de
pensão alimentícia, que não foram submetidas ao ajuste anual e não integram a
lide, e o valor relativo ao dependente foi indevidamente utilizado na apuração do
imposto por meio do ajuste.
(...)
Incabível, outrossim, a dedução das despesas médicas de Pedro Pereira de Paula
Machado, CPF no 427.393.918-54, na condição de alimentando. As despesas médicas
dos alimentandos, somente são dedutíveis pelos alimentantes, quando realizadas
por estes em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública (Lei no 9.250, de 26/12/1995, art. 8o, §3o).
Como visto, a sentença homologatória do acordo (fl. 25) fixou alimentos devidos pelo
sujeito passivo ao filho, em três salários mínimos, e a petição inicial da ação de
reconhecimento e dissolução de união estável estabelece que tal apensionamento
destina-se especificamente ao pagamento das despesas mensais e necessárias com
alimentação, vestuário, lazer, terapia, aula de dança e convênio de assistência
médico-hospitalar.
Assim, o valor do dispêndio com pensão alimentícia – que tem previsão normativa
para dedução e que, ressalte-se, não foi pleiteada originalmente nem comprovada,
pois não integra a lide sub julgamento - conforme acordo homologado judicialmente, já
inclui o pagamento das “despesas médicas”, no caso, dentre estas, plano de
assistência médico-hospitalar e terapia, razão pela qual a dedução específica a
título de despesas do alimentando, não se revela possível.
Mantida, pois, a glosa das despesas declaradas em benefício de Pedro Pereira de Paula
Machado, CPF no 427.393.918-54, visto que descaracterizada sua condição de
dependente, bem assim, por não ter sido contemplada, no acordo homologado
judicialmente, a obrigação específica de pagamento de “despesas médicas” do
alimentando além dos valores fixados para a pensão alimentícia.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §§3o, e Decreto no 3.000, de
26/03/1999, art.73, caput). É dever do contribuinte instruir a impugnação com os
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722291/2016-93

documentos em que se fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts.
15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Conforme se depreende da decisão de piso, as despesas foram glosadas por não
terem sido declaradas em título próprio na DAA/2015 (pensão alimentícia), além do fato de, no
acordo homologado judicialmente, não ter sido contemplada a obrigação específica de
pagamento de despesas médicas além dos valores fixados para a pensão alimentícia pactuada em
favor do filho/alimentando.
No que tange ao correto cumprimento do dever instrumental, ao se formalizar as
obrigações acessórias mediante o preenchimento da declaração de ajuste anual, embora
pertinentes e necessárias, tenho que, no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sendo cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Neste ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF/88), cujo escopo é efetuar o controle de legalidade sobre o lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso.
Do acordo judicial homologado por sentença carreado aos autos (fls. 26/30),
pode-se constatar que coube ao Recorrente arcar com o pagamento da pensão alimentícia
mensal a seu filho Pedro Pereira de Paula Machado, fixada em 03 (três) salários mínimos
vigentes “correspondente ao pagamento das despesas mensais e necessárias tais, como,
alimentação, vestuário, laser, terapia e convênio de assistência médico-hospitalar”, ao teor da
cláusula 5.1 (fls. 28/29).
Não obstante, os documentos constantes dos autos estão a comprovar que o
Recorrente promoveu o pagamento do plano de saúde no valor de R$ 2.130,44 (fls. 31), bem
como quitou o tratamento psicológico no decorrer do ano de 2014 (fls. 38/41), no valor de R$
9.950,00, ambos de seu filho/alimentando, pagamentos estes, ao meu sentir, previstos no acordo
judicial homologado, uma vez que lhe coube arcar com as sessões de terapia bem com
promover-lhe a assistência médico-hospitalar do alimentando, cujos os recibos apresentados
estão em conformidade com a legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99) e deles não
emergiu, tanto pela fiscalização quanto na decisão recorrida, nenhum questionamento sobre os
efetivos dispêndios realizados.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório produzido e constatando que o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia – demonstrando que cumpriu com o pactuado no processo no 0045641-
85.2012.8.26.0100 (fls. 25/30), ao arcar com as despesas médicas de seu filho/alimentado e
portador de deficiência mental (fls. 31 e 38/41) – afasto a glosa sobre as despesas declaradas,
porquanto os respectivos pagamentos decorreram de previsão específica (pensão alimentícia)
qualificada no acordo judicial homologado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, no valor total
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722291/2016-93

de R$ 12.080,44, que deverão ser alocadas como pensão alimentícia na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2014, exercício 2015.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital